Tribunal: TJBA
Processo: 8026234-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8026234-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Vara de Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrado: César Augusto Carvalho de Figueiredo Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia e Tailane de Lima Silva Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento Apelante/Apelado: Tailane de Lima Silva e Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Vitória Conceição Gouveia Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). TESE DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE COMPROVEM A ENTRADA IRREGULAR DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO. ABORDAGEM OCORRIDA EM VIA PÚBLICA, COM FUNDADA SUSPEITA, DIANTE DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. REJEITADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, ALÉM DE OBJETOS ASSOCIADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA, COM BASE NA VARIEDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES, NOS MOLDES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TESE MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33. IMPROCEDENTE. RÉ PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES E AUSENTES PROVAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O Ministério Público também apelou, pleiteando o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve violação de domicílio apta a macular a prova da apreensão da droga; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática do crime de tráfico; (iii) determinar se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal; (iv) analisar a presença dos requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, que permite a atuação policial sem prévia autorização judicial, quando presentes fundadas razões para o flagrante, como no caso, em que a abordagem ocorreu em via pública, após visualização de conduta típica. 4. A materialidade está demonstrada por laudos periciais, e a autoria se confirma por depoimentos policiais harmônicos, corroborados por apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e máquina de cartão. 5. A prova testemunhal de policiais é apta para embasar condenação por tráfico, especialmente quando corroborada por provas materiais. 6. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, em fração correspondente à 1/2 (metade), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. É cabível a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando ausentes elementos que comprovem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8026234-25.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, Tailane de Lima Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator